Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-44.2020.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800216-44.2020.8.14.0071

APELANTE: ABIAS ALVES DE MATOS, REGILSON DE LIMA GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA CONJUNTA PARA OS DOIS APELANTES - ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Afronta o princípio da individualização da pena a dosimetria realizada para mais de um réu que não sopesa separadamente as peculiaridades objetivas e subjetivas de cada um deles.

2. Conforme entendimento das Cortes Superiores, os vícios na dosimetria da pena ensejam somente nulidade parcial da sentença.

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ABIAS ALVES DE MATOS e REGILSON DE LIMA GALVAO
,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA.

Narra a denúncia, em apertada síntese, que, no período de 25 a 27 de setembro de 2020, no município de Brasil Novo, os apelantes, em concurso de pessoas e em três momentos distintos, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de duas armas de fogo, três aparelhos celulares e somas em dinheiro de três vítimas distintas, sendo presos somente no dia 02 de outubro de 2020, quando exibiam armas de fogo em um bar local. Pelas características dos apelantes, a polícia civil os associou aos crimes mencionados, sendo a dupla reconhecida pelas vítimas (cf. ID 4839240).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os réus nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e § 2ª-A, I na forma do art. 71, todos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhes a pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) e de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 4839383).

Inconformados, pugnam os apelantes preliminarmente pela nulidade da sentença por utilização de uma única dosimetria para os dois apelantes, por condenação em crime que está sendo investigado em outro processo, bem como pela utilização somente de provas produzidas durante o inquérito policial para fundamentar a condenação, e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo, pela utilização da atenuante da confissão quanto ao crime de porte ilegal de armas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena do crime de roubo (cf. 4839418).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 4839422).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença (cf. 5469848).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente, aduz o apelante que o MM. Magistrado utilizou a mesma dosimetria da pena para os dois apelantes, pugnando, por isso, pela nulidade da sentença.

Tem razão, em parte, a defesa. Senão Vejamos.

Compulsando os autos (ID 4839383), constato que de fato o MM. Juiz fez a dosimetria de forma conjunta, especificando somente sobre qual dos crimes estava quantificando a pena. No que tange à individualização dos condenados, contudo, não empreendeu o mesmo cuidado, pois não apontou sobre a quem dizia respeito cada uma das análises realizadas para obtenção da pena.

Nesse contexto, não andou bem o Douto Juízo
a

quo
, incorrendo em
error in procedendo
.

Explico.

Como é cediço, quando há pluralidade de réus, cabe ao julgador realizar a dosimetria sopesando separadamente as peculiaridades objetivas e subjetivas de cada um deles, não sendo admissível dosimetria conjunta que não especifique a qual dos acusados a análise de cada uma das fases do sistema trifásico, sob pena de afrontar o princípio da individualização da pena insculpido no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

É nesse aspecto que tem razão a defesa, porém, diferentemente do que foi requerido, entendo que isso não configura caso de nulidade total da sentença, mas tão somente de nulidade parcial, recaindo especificamente sobre a dosimetria viciada, não afetando, por conseguinte, a validade da condenação dos apelantes.

Nesse sentido, é farta a jurisprudência das Cortes Superiores:

PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA.

1. A presente impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada.
2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade quanto à dosimetria da pena não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido é válido, em face do princípio
utile per inutile non vitiatur
.
(HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01.11.1982). 3. Habeas corpus denegado (HC n. 94.888/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 10/12/2009).

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA APÓS A SEGUNDA SENTENÇA, REFEITA POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam anulação parcial da sentença e não afetam sua validade
. Isso significa que a primeira sentença é causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva. No entanto, somente após escoado o prazo recursal da segunda sentença é que se tem o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, o que inaugura o prazo da prescrição da pretensão executória. 4. Habeas corpus denegado. (HC 383.521/PR, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTEÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CARÁTER PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O benefício previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 incide tão somente na dosimetria da pena, na fase de individualização da reprimenda, porquanto de caráter pessoal.
A teor da orientação jurisprudencial do col. Supremo Tribunal Federal, os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam, tão-somente, a anulação parcial da sentença, não afetando a validade, tampouco a eficácia do juízo condenatório
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 619773 MG 2020/0271801-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Também dessa forma já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 316 DO CPB. CONCUSSÃO COMETIDA POR POLICIAIS CIVIS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVISÃO DE DOSIMETRIA E DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE EXCLUSÃO DE CARGO PÚBLICO. ART. 91, I, A DO CP. NULIDADE NA DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Se o magistrado sentenciante, ao aplicar a pena a cada um dos acusados, não procedeu à individualização da pena, fazendo apenas uma dosimetria para cada um, obrou em equívoco, pois a fixação da sanção deve observar o princípio constitucional da individualização da pena, devendo as fases da dosimetria ser particularizadas para cada um dos apenados, sendo vedado que se use uma única dosimetria para a fixação de mais de uma sanção
. Precedentes. 2. Identificando-se o erro no ponto da fixação da pena, ainda que não haja o vício sido alegado pelas partes, deve o mesmo ser declarado de ofício pelo Órgão Judicial. Precedentes. 3. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade parcial da sentença penal condenatória, determinando-se a baixa dos autos para outra dosimetria seja realizada, termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - APL: 00030131120128140005 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 01/09/2015)

Nessa linha,
o acolhimento somente parcial da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa é medida que se impõe
, devendo o MM. Juiz de primeiro grau realizar nova dosimetria da pena, desta vez em consonância com o princípio da individualização da pena.

Consequentemente, resta prejudicado o exame dos demais pedidos deste recurso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
acolhendo em parte a preliminar suscitada,

para anular somente parcialmente a sentença,
determinando o retorno dos autos ao Douto Juízo da Vara Única de Brasil Novo para preceder à nova dosimetria da pena em relação a cada um dos réus
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/09/2023